Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002453-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 049.661.861-02 (AGRAVANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENAL –
COMETIMENTO DE NOVO CRIME E
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DE REGIME AO FECHADO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal qual a nova incursão criminosa, configura falta grave e acarreta a regressão definitiva para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

agravo em execução penal interposto por
Maraiza Jucimar Fernandes da Silva
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2001151-91.2019.8.11.0042
, que determinou a regressão definitiva ao regime fechado, em razão de ter cometido falta grave ao descumprir as condições do regime semiaberto.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, que embora a apenada tenha ateado fogo no sofá do imóvel de sua residência, agiu em legítima defesa, pois estava sendo vítima de violência doméstica e provocou o incêndio para repelir a injusta agressão supostamente perpetrada por seu companheiro.

Assevera, que
“a ré e seu companheiro estavam ingerindo bebida alcoólicas na sua residência, dado momento em que houve um desentendimento entre ambos e uma briga se iniciou”,
de modo que,
“para cessar toda aquela situação, a Sra. Maraiza não viu outra alternativa a não ser atear fogo no sofá da sala para afugentar o seu agressor”.

Ao final, requer que seja acatada a justificativa da apenada, concedendo-lhe o direito de permanecer cumprindo sua pena no regime semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso.

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id.

201208159).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 202244194).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a reconsideração da decisão que decretou a regressão definitiva da agravante.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento.

Isso porque,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal,
estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
, (...)”
(
STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022) Destaquei

Extrai-se dos autos que a reeducanda vem cumprindo 03 guias condenatórias, com uma pena total de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, em regime inicial fechado.

Em 27/10/2023 (seq. 256), o Juízo
a quo
regrediu definitivamente a reeducanda ao regime fechado, em vista do descumprimento das condições impostas no regime intermediário, “cometimento de novo crime”, reproduzo, por oportuno, o referido
decisum
:

“[...]
Da Regressão Definitiva

Consta dos autos que a recuperanda cumpria pena em regime semiaberto, ante a notícia de falta grave durante o cumprimento da pena no regime intermediário, foi determinada a regressão cautelar, expedindo mandado de prisão (Seq. 160.1).

Com o mandado de prisão devidamente cumprido (Seq. 171.3), foi designado audiência de justificação, oportunamente realizada em 03/02/2023, onde foi acolhida a justificativa, expedindo-se alvará de soltura em favor da reeducanda.

Posteriormente, foi noticiado o cometimento de novo crime tipificado no art. 250, §1o, inc. II, alínea “a”, do Código Penal, tramitando nesta Comarca de Araputanga-MT na ação penal de no 1001002-85.2023.811.0038.

Em audiência de justificação, a recuperanda sustenta que o delito de incêndio em casa habitada ocorreu após uma briga do casal. Informou ainda que antes da discussão com seu convivente havia ingerido bebidas alcoólicas e, que não era sua intensão atear fogo no imóvel
. Explicou ainda que estava cumprindo regularmente as condições impostas no regime semiaberto, tendo em vista que permanecera em sua residência após às 22:00h (vinte e duas horas).

Respeitado o entendimento diverso, tenho que as justificativas apresentadas pela recuperanda não merecem guarida.

Ressalte-se que na decisão que concedera a progressão de regime a Maraiza Jucimar Ferandes da Silva, ficara estabelecido várias condições para o cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. Dentre elas a proibição de ingestão de bebidas alcóolicas, bem como não se envolver em qualquer tipo de infração penal, senão vejamos:

“Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Fixo as seguintes regras:

I- O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar (art. 146-B , inciso IV, da Lei de Execução), cuja fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. Em atenção à decisão homologatória subscrita pelo Corregedor Geral da Justiça, nos autos do Expediente CIA no 0023394-58.2020.8.11.0000, que acolheu o pedido do Secretário Adjunto de Administração Penitenciária, DETERMINO QUE O RECUPERANDO COMPAREÇA, NO PRAZO DE 24 HORAS, À CENTRAL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, situada na Rua Wenceslau Brás, esquina com a Rua Américo Salgado, bairro Quilombo (quadra do antigo colégio Plural, em frente ao Posto de Saúde do Quilombo), em Cuiabá/ MT, no horário compreendido entre 8h e 18h, PARA INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a fim de cumprir o regime semiaberto, cujas condições são às seguintes: 1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego.

A comprovação do emprego será feita por:

1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance ( situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, no 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado). O documento deverá ser entregue para a Defesa, no prazo de 07 (sete) dias, e apresentado a este juízo por meio de petição no SEEU, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 (vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone.

Completados 30 (trinta) dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será possível a sua regressão para o regime FECHADO ;

(...);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

(...)”(Seq. 102.1).

Por sua vez, estabelece o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, que o condenado regredirá para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando ele praticar fato definido como crime doloso ou falto grave,
in verbis:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Dessa forma, forçoso concluir, a conduta noticiada não atendeu aos escopos da pena (Lei n. 7.210/1984), na medida em que a reeducanda, com seu comportamento, além de não demonstrar comprometimento, também colocou em risco sua família constituída com seu companheiro e um filho
.
Assim, sabendo das condições impostas, a reeducanda tinha o dever de cumpri-las, ou seja, não se envolvendo qualquer tipo de infração penal e não ingerir bebida alcóolica, o que claramente caracteriza a prática de falta grave.

Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

(...) Diante disso, o pedido defensivo não merece acolhimento, nos termos do art. 118 §2 da LEP.

Por todo o exposto, reconheço a falta grave e REJEITO a justificativa apresentada e, por via de consequência, determino a REGRESSÃO DEFINITIVA do regime semiaberto para o fechado da reeducanda MARAIZA JUCIMAR FERANDES DA SILVA
, bem como declaro a perda de 1/3 dos dias remidos, com assento no art.118, I e art. 127 ambos da Lei n. 7.210/1984.”
(Id. 201208159).

Nesse contexto, insurge-se a defesa da recorrente, nos termos já relatados
, por entender desnecessária a regressão de regime, sob os argumentos de que a recuperando faz jus ao acolhimento da justificativa e à reinserção no regime semiaberto, uma vez que seu fundamento é plausível.

Em que pese suas argumentações, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

A recorrente sustenta que o crime ocorreu durante um episódio que sofria violência doméstica e suas ações estão amparadas pela legítima defesa.

Contudo, o que se verifica da guia de recolhimento provisória (seq. 270) é que não restou configurada a alegada excludente de ilicitude, bem como não ficou demonstrado que a recorrente foi agredida por seu companheiro, uma vez que, o laudo pericial demonstra que as lesões no corpo da agravante não são compatíveis com as lesões típicas de uma discussão entre casal.

Além disso, tem-se que o fato gerador da conduta delituosa praticada pela recorrente está diretamente atrelado ao consumo de bebida alcoólica, eminentemente vedado pela decisão que lhe concedeu o benefício de cumprir o restante de sua reprimenda em regime mais brando.

Assim, denota-se que a decisão atacada não merece reforma, pois, de forma acertada e fundamentada não acolheu as justificativas da apenada, demonstrando que a irresignação da defesa é

infundada, posto que a reeducanda foi alertada sobre as condições do regime semiaberto e que o descumprimento das obrigações e condições impostas é motivo para uma regressão ao regime mais severo, nos moldes do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por configurar crime doloso. Vejamos os dispositivos:

“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas
;”

(...)

“
Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;”

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social, será transferido a regime mais rígido, dentre outras punições, desde que a medida se afigure proporcional à falta grave imputada, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Como se sabe,
“a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução caracteriza falta grave, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória (Súmula 526, STJ e Tese do Tema 655). Precedentes.”
(TJDF no 0741917-88.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/12/2020).

Nesse quadro, o artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, preceitua expressamente que o juiz pode ordenar a regressão da sentenciada a regime mais rigoroso, se praticar falta disciplinar de natureza grave, o que se verificou no caso em tela, eis que a agravante foi presa em flagrante no dia 22 de julho de 2023 e posteriormente condenada pelo crime de causar incêndio (art. 250, §1o, II, “a”, do CP), nos autos PJE no 1001002-85.2023.8.11.0038, quando, após desentendimento com seu companheiro, em meio ao consumo de bebida alcoólica (infração disciplinar), ateou fogo no sofá da residência.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto
. (...)". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 728.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4/.022 e publicado no DJe de 27.4.2022) Destaquei

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Sodalício,
in verbis
:

“[...]
A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa. [...]. Constatada a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe-se a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado
(STJ, Súmula 526). (TJ-MT 10268838620208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2021) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – REGRESSÃO CAUTELAR – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – OITIVA JUDICIAL DO APENADO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – SÚMULA N. 526 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE DEPENDE UNICAMENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PENA UNIFICADA QUE NÃO ULTRAPASSA 8 ANOS – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DE FATO CRIMINOSO QUE JUSTIFICA A REGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO DESPROVIDO.

Não obstante a ausência de previsão legislativa, a regressão cautelar tem sido amplamente aceita na doutrina e jurisprudência pátria quando a medida se revelar necessária para ulterior transferência do apenado ao regime mais gravoso, até a realização da audiência de justificativa para a sua oitiva.

O cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (STJ, Súmula n. 526), de modo que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade pela regressão cautelar de regime.

A prática de fato definido como crime doloso configura falta grave e justiça a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (LEP, art. 181, § 1o, alínea ‘d’) e a regressão para o regime prisional mais gravoso (LEP, art. 118, § 2o), independentemente da somatória da pena remanescente com a nova reprimenda fixada
.
(N.U 1017794-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) Destaquei

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, em seu parecer, vejamos:

“
Em verdade, trata-se de ato de extrema gravidade, que, se não punido com o necessário rigor, pode incentivar condutas similares pelos demais sentenciados, razão pela qual tal conduta não pode ser admitida ou minimizada. A jurisprudência do TJMT já está consolidada no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP.
”.
Id. 202244194.

Feitas tais considerações, faz-se necessário ressaltar que, a
fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena. A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.o
,
CP
).
(...)
A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,

mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024